Tribunal: TJBA
Processo: 0516090-81.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0516090-81.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: Carlos Roberto Santana da Silva

Advogado(s)
:
LUCAS ANDRE GOES RIBEIRO CAVALCANTI

APELADO: Ministério Público do Estado da Bahia e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO, ARTIGO 302 DA LEI 9.503/97. PENA DE 02 (DOIS) ANOS DE DETENÇÃO E SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR PELO PERÍODO DE 02 (DOIS) ANOS. PENA CORPORAL APLICADA NO MÍNIMO LEGAL ESTABELECIDO PARA O TIPO PENAL E SUBSTITUIDA POR DUAS PENAS RESTRITIVA DE DIREITO.
PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE SE MANIFESTOU DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL, PELA POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE ACORDO. DEFESA QUE DECLAROU INTERESSE. ÓBICE APRESENTADO PELO JUÍZO. PROCESSO ENCAMINHADO A PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA TENDO ATUADO O MESMO PROCURADOR QUE OFERECEU A DENUNCIA. PARECER EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL.
PRELIMINAR REJEITADA
.
MÉRITO
: PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS CONTIDA NOS AUTOS DEMONSTRAM A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA A CONSUBSTANCIAR A CONDENAÇÃO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE HOMICÍDIO CULPOSO PARA LESÃO CORPORAL PRATICADA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR.IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE. PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR NA PROPORCIONALIDADE DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE QUE TAMBÉM DEVE SER FIXADA NO MÍNIMO LEGAL.

- Trata-se de apelação criminal, interposta por Carlos Roberto Santana da Silva, inconformado com a sentença que o condenou pela pratica delitiva prevista no artigo 302 da Lei 9.503/1997, a uma pena de 02 (dois) anos de detenção, mais 02 (dois) anos de suspensão do direito de dirigir veículo automotor.

- Preliminar de nulidade do processo a partir da manifestação da Procuradoria de Justiça que ofereceu a denúncia e emitiu parecer pela impossibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal. Nenhuma violação a justificar tal pretensão. Parecer que apenas demonstrou a impossibilidade do ANPP, conforme entendimento da Corte Suprema, em razão do recebimento da denúncia, antes do advento da Lei Anti-Crimes. Preliminar rejeitada.

- Pleito de absolvição por ausência de provas ou por culpa exclusiva da vítima, notadamente quando as provas documentais (e orais) indicam que o apelante trafegava em velocidade excessiva para o local, não prestando a devida atenção, conforme confessou.

- Para a desclassificação do delito de homicídio culposo para lesões corporal praticada em condução de veículo automotor. é necessária prova inconteste, o que não ocorreu no presente feito. Improcedente o pleito, ante as provas que demonstram a relação de causalidade entre a conduta culposa e o resultado morte.

- Redimensionamento da pena restritiva de direitos, suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor. Acolhida. Pena que deve ser aplicada no mínimo legal, igualmente à pena privativa de liberdade, aplicada de acordo com os requisitos do artigo 59 do Código Penal, também no mínimo legal.

APELO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal
nº.
0516090.81.2018.8.05.0001
, da 16ª Vara Criminal de Salvador, tendo como apelante
CARLOS ROBERTO SANTANA DA SILVA
e apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
,
à unanimidade, os Desembargadores componentes da
Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO
,
pe
las razões a seguir expostas:

Salvador, 14 de Junho de 2022.

.